Tribunal: TJSP
Processo: 1002501-62.2025.8.26.0347
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
r, com reconhecimento da correção do valor do imóvel declarado segundo a tabela do IEA.
Ordem parcialmente concedida em primeiro grau para anular o arbitramento e o débito dele decorrente, ressalvada a possibilidade de novo procedimento pelo Fisco.
Insurgência da Fazenda Estadual. Cabimento.
Valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento mediante demonstração objetiva de incompatibilidade com o valor de mercado. Inteligência do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Tema 1.113 do STJ.
Procedimento administrativo regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa.
Arbitramento realizado com base no método comparativo direto de dados de mercado, devidamente justificado, observadas as regras do art. 15 da Lei Estadual no 10.705/2000 e os parâmetros técnicos da NBR 14653-3 da ABNT.
Ausência de prova técnica apta a infirmar o valor apurado pelo Fisco.
Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002501-62.2025.8.26.0347; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 16/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

16/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. BASE DE CÁLCULO.
Pretensão do impetrante à anulação do procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD e do lançamento complementar, com reconhecimento da correção do valor do imóvel declarado segundo a tabela do IEA.
Ordem parcialmente concedida em primeiro grau para anular o arbitramento e o débito dele

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. IMÓVEL RURAL. BASE DE CÁLCULO.
Pretensão do impetrante à anulação do procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD e do lançamento complementar, com reconhecimento da correção do valor do imóvel declarado segundo a tabela do IEA.
Ordem parcialmente concedida em primeiro grau para anular o arbitramento e o débito dele decorrente, ressalvada a possibilidade de novo procedimento pelo Fisco.
Insurgência da Fazenda Estadual. Cabimento.
Valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção relativa de veracidade, passível de afastamento mediante demonstração objetiva de incompatibilidade com o valor de mercado. Inteligência do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000. Tema 1.113 do STJ.
Procedimento administrativo regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa.
Arbitramento realizado com base no método comparativo direto de dados de mercado, devidamente justificado, observadas as regras do art. 15 da Lei Estadual no 10.705/2000 e os parâmetros técnicos da NBR 14653-3 da ABNT.
Ausência de prova técnica apta a infirmar o valor apurado pelo Fisco.
Sentença reformada. Recurso provido.